Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729852-53.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA INES MONTEIRO FERREIRA, VERA MARIA GUIMARAES DE SA RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE DIREITOS. CONDOMÍNIO “BELVEDERE GREEN”. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DESPESAS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA (REGULARIZAÇÃO DO BEM) E DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. NÃO COMPROVADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta pela ré em face de sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de recusa injustificada da promitente vendedora ré em outorgar a escritura pública de compra e venda de imóvel, situado no Condomínio Belvedere Green, em favor das promissárias compradoras após o pagamento integral do preço. 3. Em vista das provas produzidas pelas partes, conclui-se que as autoras não comprovaram a existência de efetiva exigência da empresa Ré para a escrituração da compra e venda, ao passo que a parte ré comprovou ter convocado os condôminos para a realização da escritura de forma desvinculada das despesas com regularização do terreno, ainda que reafirme a sua intenção de cobrança posterior dos valores dispendidos pela via administrativa ou judicial. 3.1. A sentença fundamentou a recusa da ré na “notícia de que, apesar do comunicado de setembro de 2022, a ré permanece fazendo exigência de pagamento para a outorga da escritura”, todavia, não há documento ou gravação nos autos ou prova testemunhal produzida que confirme a exigência da empresa como condição para a emissão de escritura pública de compra e venda. 3.2. As autoras, ora apeladas, não se desincumbiram de provar a recusa da empresa ré em emitir a escritura pública de compra e venda a partir da exigência de pagamento de taxa não especificada no contrato ou de despesas de regularização com loteamento e custos de infraestrutura. Essa incumbência decorre do teor do art. 373, I, do CPC. 4. Ausente a comprovação da recusa da promitente vendedora, não assiste direito à parte autora de requerer o cumprimento forçado da obrigação, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória. 4.1. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória, invertendo os ônus de sucumbência em desfavor das autoras. 5. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora promoveu indevida inversão do ônus probatório ao requerer-lhe prova de fato negativo (ausência de condicionantes), pois é a parte ora recorrida que detém os documentos e condições da escritura; c) artigo 397 do Código Civil, sustentando que a obrigação da promitente vendedora era exigível automaticamente após a quitação do preço, configurando mora ex re. d) artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, apontando a prescrição de qualquer pretensão de cobrança de encargos supervenientes, dado o lapso temporal superior a vinte anos desde o contrato original; e) artigos 421, 422, 423, 475, 884, todos do Código Civil, 141, 492, 1.014, todos do CPC, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto a decisão recorrida viola princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório, da estabilidade da demanda e da congruência, além de normas federais sobre contratos civis e exercício da jurisdição. Afirma, também, que o acordão afronta o entendimento consolidado no tema 1.124 do STF, uma vez que o ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –, não pode ser exigido antes do registro, sendo ilegal qualquer condicionamento prévio à lavratura da escritura. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 205, 206, §5o, inciso I, 397, 421, 422, 423, 475, 884, todos do Código Civil, 141, 492, e 1.014, todos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício” (AgInt no AREsp n. 2.794.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Descabe igualmente transitar o especial em relação à apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Em vista das provas produzidas pelas partes, é certo que as Autoras não comprovaram a existência de efetiva exigência da empresa Ré para a escrituração da compra e venda, ao passo que a parte Ré comprovou ter convocado os condôminos para a realização da escritura de forma desvinculada das despesas com regularização do terreno, ainda que reafirme a sua intenção de cobrá-los administrativa ou judicialmente pelos valores dispendidos. Quanto a parte final desse comunicado, é certo que quaisquer cobranças referentes a regularização e obras de infraestrutura deverão ser realizadas em ação própria, e não vinculado a escritura pública.” (ID 67665662). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que diz respeito à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, inviável a análise da alegada afronta ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.124, da repercussão geral, uma vez que o recurso especial não possibilita discussões de índole constitucional. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida, em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029